Tribunal: STF
Processo: ARE 1588034
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do 1º Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na interpretação de legislação infraconstitucional pertinente ao caso em análise (doc. 36).
 
Aduz a recorrente que:

a controvérsia posta nos autos versa diretamente sobre o alcance e a eficácia do princípio constitucional da não-cumulatividade do ICMS, previsto expressamente no artigo 155, § 2º, inciso I, da Constituição da República, de modo que se está diante de violação direta e frontal à norma constitucional, e não de simples ofensa reflexa (doc. 39, p. 6).

Diz, ainda, que:

demonstrou que o acórdão recorrido do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul chancelou uma distinção ilegítima entre contribuintes, violando o princípio da isonomia tributária (art. 5º, caput, e art. 150, inciso II, da CF/88), ao negar-lhe o direito de compensar créditos de ICMS decorrentes de operações que a própria Constituição autoriza (doc. 39, p. 6).

Afirma, por fim, que:

a violação ao texto constitucional é direta e imediata, pois o Tribunal de origem negou vigência a norma de eficácia plena da Constituição Federal, conferindo-lhe alcance inferior ao que ela expressamente determina, mediante interpretação restritiva da legislação complementar (doc. 39, p. 7).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, o que torna indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 36).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator